Tribunal: STJ
Processo: 8058313-26.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228660 - BA(2025/0476598-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: L S P
ADVOGADO
: THIAGO PIMENTEL FOGAÇA JOSÉ - SP372515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negou
provimento, em ação penal por crime previsto no
-A, § 3o, do CP,
art. 217
com citação por edital após tentativas frustradas de citação pessoal,
decretação de prisão preventiva e suspensão do processo e do prazo
prescricional nos termos do
do CPP.
art. 366
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por
ausência de esgotamento de diligências de localização; (ii) saber se estão
presentes os requisitos do
do CPP para a prisão preventiva; e (iii)
art. 312
saber se medidas cautelares diversas são suficientes para substituir a custódia.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências de
localização no endereço informado nos autos, com insucesso, e consulta a
cadastro eleitoral, sendo inviável desconstituir, na via estreita do habeas
, a conclusão firmada na decisão agravada.
corpus
4. A alegação de nulidade da citação por edital, fundada na suposta
inexistência ou insuficiência das diligências de localização, demandaria
revolvimento do contexto fático-probatório para reavaliar as certidões e as
buscas realizadas, providência incompatível com a via estreita do habeas
e do recurso ordinário dele decorrente.
corpus
5. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta
imputada e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
evidenciada pela não localização do acusado.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do
crime de estupro de vulnerável e da fuga do distrito da culpa, de modo que
não se revela desproporcional a manutenção da custódia cautelar, ainda que o
réu ostente condições pessoais favoráveis.
7. A alegação de fragilidade das provas de autoria e materialidade para
justificar a revogação da prisão preventiva não foi examinada no acórdão
impugnado, razão pela qual seu enfrentamento direto pelo Superior Tribunal
de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA56963099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 10cf8825-614c-42f2-b78b-b488db2746c2

IV. Dispositivo
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56963099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:06:45
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 10cf8825-614c-42f2-b78b-b488db2746c2

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228660 - BA(2025/0476598-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: L S P
ADVOGADO
: THIAGO PIMENTEL FOGAÇA JOSÉ - SP372515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu
parcialmente do recurso ordinário em habeas corpus e, nessa extensão, negou
provimento, em ação penal por crime previsto no
-A, § 3o, do CP,
art. 217
com citação por edital após tentativas frustradas de citação pessoal,
decretação de prisão preventiva e suspensão do processo e do prazo
prescricional nos termos do
do CPP.
art. 366
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por edital é nula por
ausência de esgotamento de diligências de localização; (ii) saber se estão
presentes os requisitos do
do CPP para a prisão preventiva; e (iii)
art. 312
saber se medidas cautelares diversas são suficientes para substituir a custódia.
III. Razões de decidir
3. A citação por edital é válida quando precedida de diligências de
localização no endereço informado nos autos, com insucesso, e consulta a
cadastro eleitoral, sendo inviável desconstituir, na via estreita do habeas
, a conclusão firmada na decisão agravada.
corpus
4. A alegação de nulidade da citação por edital, fundada na suposta
inexistência ou insuficiência das diligências de localização, demandaria
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

revolvimento do contexto fático-probatório para reavaliar as certidões e as
buscas realizadas, providência incompatível com a via estreita do habeas
e do recurso ordinário dele decorrente.
corpus
5. A prisão preventiva está justificada pela gravidade concreta da conduta
imputada e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
evidenciada pela não localização do acusado.
6. As medidas cautelares diversas da prisão previstas no
do Código
art. 319
de Processo Penal mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do
crime de estupro de vulnerável e da fuga do distrito da culpa, de modo que
não se revela desproporcional a manutenção da custódia cautelar, ainda que o
réu ostente condições pessoais favoráveis.
7. A alegação de fragilidade das provas de autoria e materialidade para
justificar a revogação da prisão preventiva não foi examinada no acórdão
impugnado, razão pela qual seu enfrentamento direto pelo Superior Tribunal
de Justiça configuraria indevida supressão de instância.
IV. Dispositivo
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L S P contra decisão monocrática
que conheceu parcialmente do recurso ordinário em
e, nessa extensão,
habeas corpus
negou-lhe provimento (fls.
).
201/209
Consta dos autos que o recorrente é réu em ação penal pela prática do crime
previsto no
-A, § 3o, do Código Penal. A denúncia foi recebida em
art. 217
27/10/2017.
Houve citação por edital após tentativa frustrada de citação pessoal e notícia informal de
mudança para São Paulo. Em
foi decretada a prisão preventiva e suspenso o
18/04/2022,
processo e o prazo prescricional.
Às fls.
foi negado provimento ao recurso em
.
201/209,
habeas corpus
O agravante sustenta nulidade absoluta da citação por edital, ao argumento de
ausência de esgotamento de diligências mínimas de localização em cadastros oficiais e
de que a afirmação de consulta ao Sistema de Informações Eleitorais, utilizada na
decisão agravada, não corresponde aos autos.
Argumenta, ainda, insuficiência do
e inexistência de
fumus commissi delicti
para a prisão preventiva, ressaltando que a condição de foragido
periculum libertatis
decorre de citação inválida, que a gravidade do delito não basta e que há suficiência de
medidas cautelares diversas, com destaque para condições pessoais favoráveis.
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

Requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a
decisão monocrática, declarar a nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, e
revogar a prisão preventiva.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
No caso, o agravante é réu em ação penal pela prática do crime previsto no
-A, § 3o, do Código Penal. A denúncia foi recebida em
Houve
art. 217
27/10/2017.
citação por edital após tentativa frustrada de citação pessoal e notícia informal de
mudança para São Paulo. Em
foi decretada a prisão preventiva e suspenso o
18/04/2022,
processo e o prazo prescricional.
No tocante à alegação de nulidade da citação por edital, o Tribunal de Justiça
assim destacou (fl. 161; grifamos):

Aduz o impetrante a existência de nulidade na determinação da citação
editalícia do Paciente, ao argumento de que o Ministério Público não teria
empreendido esforços para a sua localização de L S, ao passo em que a
autoridade impetrada decretou a preventiva, após a citação ficta.
Não obstante, analisando a prova pré-constituída, em especial o ID
91403730, consta dos documentos relativos à ação penal de origem que o
Paciente foi ouvido na fase pré-processual, quando forneceu um endereço,
mas, ao tentar efetivar a citação do réu, o oficial certificou que os vizinhos
apenas informaram que L S P havia se mudado para São Paulo.
Após novas tentativas de citação, as quais restaram igualmente infrutíferas,
procedeu-se a buscas perante o SIEL – Sistema de Informações Eleitorais,
não sendo encontrado novo endereço do Paciente.
Somente após as tentativas de localização do réu, determinou-se a citação
Desse modo, não prospera a alegação de nulidade pretendida, pois
editalícia.
consta da prova pré-constituída a tentativa de localização do Paciente, o
qual, embora sabedor da existência de uma investigação policial contra si
instaurada, furtou-se de manter os dados de endereço atualizado.
A informação que chegou à Justiça, por intermédio do oficial de justiça, em
tentativa sem sucesso de citar o réu, foi a partir dos vizinhos do Paciente,
que informaram genericamente: “mudou-se para São Paulo”.
Diante da impossibilidade de encontrá-lo, após buscas no SIEL, a autoridade
impetrada aplicou a determinação processual de citação por edital e a
consequente incidência do
do CPP. Agindo, portanto, em estrita
art. 366
observância do
do CPP, não há que se falar em nulidade processual.
art. 361

No caso, conforme consignado no acórdão, não se verifica irregularidade da
citação por edital, mesmo porque se procurou o recorrente no endereço fornecido nos
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

autos, sem sucesso e, ainda, novas tentativas de citação foram empreendidas pela Justiça
ordinária. Por fim, procedeu-se à consulta ao Sistema de Informações Eleitorais (SIEL),
não sendo encontrado novo endereço do réu.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO.
PRISÃO
PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva
do paciente, acusado de homicídio, com fundamento na gravidade concreta
da conduta e na fuga do distrito da culpa. A defesa alegou nulidade na
citação por edital e prescrição da pretensão punitiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão
preventiva do paciente, considerando a alegada nulidade na citação por
edital e a prescrição da pretensão punitiva.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta do crime
de homicídio e na fuga do distrito da culpa, justificando a necessidade da
custódia cautelar.
4. A citação por edital foi considerada válida, pois foram realizadas várias
tentativas de localização do réu, justificando o edital devido ao paradeiro
incerto e não sabido.
5. A prescrição não foi reconhecida, pois o prazo prescricional começou a
fluir apenas com o comparecimento do paciente em juízo. IV. RECURSO
DESPROVIDO
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
188.712/AC,
julgado em
DJe de
)
22/10/2024,
29/10/2024.

O agravante sustenta premissa fática diversa, afirmando que não houve
qualquer consulta a cadastros oficiais e que a determinação da citação por edital teria
derivado tão somente de informação verbal de terceiros. Ocorre que o
e o
habeas corpus
respectivo recurso ordinário não se prestam ao revolvimento do conjunto fático-
probatório para infirmar a moldura assentada pelas instâncias ordinárias, sobretudo
quando há registro de diligências mínimas e sucessivas tentativas de localização do
acusado, como demonstrado no acórdão estadual.
Ademais, "a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que haveria
sido determinada sem o esgotamento de todas as tentativas de localização do acusado,
implicaria revolver o contexto fático-probatório, procedimento vedado na via do
"
writ
(AgRg no RHC n.
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
181.058/BA,
.
30/10/2023)
No mais, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, constitui
medida cautelar de natureza excepcional, cuja manutenção está condicionada à
permanência dos fatos que a justificaram, e somente se legitima em situações em que a
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

liberdade do indivíduo represente um risco concreto e atual aos bens jurídicos tutelados
pelo
do Código de Processo Penal.
art. 312
Sua decretação não representa antecipação de pena nem viola o princípio da
presunção de não culpabilidade, desde que a decisão judicial esteja fundamentada em
elementos concretos, e não na gravidade abstrata do delito, demonstrando a efetiva
necessidade da medida para o caso específico.
Para tanto, exige-se a comprovação da existência de prova da materialidade
do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como do perigo gerado pelo estado de
liberdade do imputado, que se manifesta na necessidade de garantir a ordem pública, a
ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Trata-
se, portanto, da última e mais gravosa das medidas cautelares, cuja aplicação demanda a
demonstração inequívoca de que as alternativas previstas no
do CPP são
art. 319
insuficientes para acautelar o processo e o meio social.
Na espécie, destacam-se, para a adequada análise da controvérsia, os seguintes
trechos do acórdão impugnado (fls.
; grifamos):
162/164

Aduz o impetrante, ainda, que o decreto preventivo é desfundamentado,
porquanto pautado na gravidade abstrata, apontando ser desnecessário o
encarceramento cautelar, uma vez que se fazem presentes os requisitos
pessoais favoráveis.
Consta da decisão constritiva de liberdade que:
ID 91403730: “Vistos, etc. Trata-se de representação pela decretação
de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público do Estado da
Bahia em detrimento de L S P, em virtude de fato supostamente
ocorrido na data de
no interior da residência da irmã do
24/08/2017,
denunciado, localizada na cidade de
ocasião em que ele
Botuporã/BA,
teria mantido conjunção carnal, não consentida, com a menor N R de
O, à época com 12 anos de idade. Consta dos autos, ademais,
informação no sentido de que o representado evadiu-se do local,
estando atualmente em local incerto e não sabido. É o breve relato.
Passo a DECIDIR. Pois bem. Examinados os autos, acolho as razões
lançadas no parecer ministerial, estas que adoto como parte também
integrante desta decisão, eis que entendo que se impõe a decretação da
prisão preventiva do representado. No caso em tela, infere-se, em
cognição sumária, a ocorrência do delito de estupro de vulnerável,
crime hediondo, cujas penas autorizam a decretação da prisão
preventiva, nos termos do
I, do CPP. Destarte, as declarações
art. 313,
colhidas no procedimento investigatório pela autoridade policial
permitem inferir a materialidade delitiva e suficientes indícios de
autoria em desfavor do representado. Em circunstâncias que tais,
tenho que, neste momento, os requisitos normativos e subjetivos da
prisão preventiva estão presentes no tocante ao representado, tendo
em vista o risco à ordem pública que deflui da gravidade e
reprovabilidade em concreto das condutas que lhes são imputadas,
bem como o risco à aplicação da lei penal que se extrai da apontada
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

fuga do representado. Destaco, por oportuno, que apesar do crime ter
ocorrido no ano de 2017, a prisão do representado se faz
imprescindível para a aplicação da lei penal, bem como para se
assegurar a credibilidade do sistema de justiça, pois até o presente
momento ele não foi encontrado para ser citado pessoalmente, nem
compareceu ao processo após a sua citação por edital.
Ante o exposto, forte nos arts. 312 e 313, ambos do CPP, DECRETO A
PRISÃO PREVENTIVA de L S P. Expeça(m)-se o(s) respectivo(s)
mandado(s) de prisão, com registro no BNMP mantido pelo Conselho
Nacional de Justiça. Por fim, DEFIRO, EM PARTE, os pedidos finais
formulados pelo Ministério Público. OFICIE- SE À CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL para que esclareça se em seus bancos de
dados constam informações acerca do endereço e número de telefone
do réu. Mantenha-se o feito sobrestado em cartório até o cumprimento
do mandado de prisão, comparecimento espontâneo do réu ou
transcurso do prazo prescricional de 20 anos. Anexado aos autos
resposta do ofício encaminhado à Caixa Econômica Federal, dê-se
vistas dos autos ao Ministério Público. Intimações e demais
expedientes necessários. Serve cópia autêntica da presente decisão
como
para as comunicações necessárias. Cumpra-se.”
mandado/ofício
[...]
A fundamentação citada pelo magistrado consiste na gravidade concreta e
na condição de foragido, temas que foram apontados pelo Ministério Público
nos seguintes termos:
[...]
Diligências procedidas por este juízo não lograram êxito em localizar o
paradeiro do réu, culminando na sua citação por edital.
Tendo o réu comparecido e prestado depoimento perante a autoridade
policial em
(conforme termo de interrogatório ID
01/09/2017
142502173), tendo inclusive confessado a prática do ato de conjunção
carnal com a vítima, este estava plenamente ciente das possíveis
consequências do ato que lhe fora imputado, culminando na sua
evasão, conforme noticiado pelo oficial de justiça, para localidade
incerta, sem informar a autoridade policial ou qualquer outra
repartição pública da sua mudança. Com isto, resta hialino que o
propósito do réu era tentar se eximir das consequências das
investigações penais e da eventual persecução penal, posto que
repentina e sorrateira mudança somente acarretaria problemas para a
investigação então em curso e para a futura ação penal. Assim sendo,
afigura-se configurado os motivos ensejadores da decretação da prisão
preventiva do réu, a saber: a) por conveniência da instrução criminal e
para assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciado, conforme
acima demonstrado, pela fuga do réu do distrito da culpa. Já é assente
na jurisprudência que essa circunstância é, por si só, fundamento
suficiente para a decretação da medida cautelar segregadora. Nesse
sentido, cite-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...)
b) existe prova da existência do crime, bem como indício suficiente de
autoria, isso porque consta nos autos relatório do Conselho Tutelar do
Município de Botuporã (ID 142502171) indicando a existência de
conjunção carnal entre vítima e réu e que a vítima sofreu hemorragia
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

na escola, encaminhando à autoridade policial denúncia de abuso
sexual (ID 142502170), laudo de exame de sedução e corrupção de
menores e confissão do réu quanto à existência da conjunção carnal
(ID 142502173);
c) o crime imputado ao réu (art. 217-A, § 3o, CP) tem pena máxima
superior a quatro anos. Por todo o exposto, estando presentes os
requisitos para a segregação cautelar do acusado, pugna o Ministério
Público do Estado da Bahia pela decretação da PRISÃO PREVENTIVA
do investigado, posto que preenchidos os requisitos e fundamentos
elencados no
e ss. do CPP, como forma de garantir a
art. 312
conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei
penal. E, no sentido de proceder à localização do paradeiro do réu,
considerando o recente pagamento pelo Governo Federal do Auxílio
Emergencial como uma das medidas econômicas para o combate aos
efeitos da pandemia de Covid-19, sendo crível que o réu possa,
eventualmente, ter requerido tal benefício, requer o Parquet seja
oficiado o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal,
respectivamente órgão gerenciador e pagador de tal benefício, para
que estes informem a eventual existência de informações em seus
bancos de dados em nome de L S P, filho de [...], portador da
identidade 22.010.142-64
data de nascimento
SSP/BA,
14/12/1998,
especialmente endereço, número de telefone e de conta bancária em
seu nome.”
Segundo consta dos autos e da decisão constritiva de liberdade, verifica-se
que a gravidade concreta do crime, bem como a condição de foragido do
Paciente foram utilizadas para justificar a decretação da prisão preventiva,
estando tais fundamentos baseados em elementos concretos e de acordo
com o quanto previsto no
312, e 282, incisos I e II, todos do
art. 312,
O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
Código Penal.
sedimentada quanto à possibilidade do preenchimento do requisito da
garantia da ordem pública a partir das circunstâncias concretas graves
evidenciadas do modo de execução do crime, sendo esta a situação dos
autos, além da necessidade de assegurar a instrução penal, haja vista o
cenário de fuga do Paciente:
Ademais, quando presentes os requisitos do
do CPP e recomendada
art. 312
a prisão a partir do binômio
da preventiva, como
necessidade/adequação
ocorre na situação vertente dos autos, não há falar em substituição da prisão
processual por medidas cautelares diversas, conforme almejado pelo
Impetrante. Neste sentido, diante do cenário evidenciado a partir dos
documentos acostados aos autos pelos Impetrantes não é possível concluir
pela existência de decisão desfundamentada, tampouco na ausência dos
requisitos autorizadores da segregação cautelar, revelando-se despicienda
ao caso concreto a existência de condições pessoais favoráveis, dada a
necessidade de segregação cautelar.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a necessidade da prisão preventiva foi
suficientemente fundamentada no decreto cautelar, tendo sido ressaltada a gravidade
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

concreta da conduta (estupro de vulnerável qualificado pelo resultado lesão corporal
grave) e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o réu
se encontra foragido.
Ilustrativamente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
FORAGIDO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
recorrente.
2. O recorrente é acusado de praticar, em tese, o crime de estupro de
vulnerável contra vítima de 10 anos de idade, com quem mantinha relação de
proximidade, sendo cônjuge da avó da vítima. Os abusos teriam ocorrido
desde que a vítima tinha 5 anos de idade. O recorrente encontra-se foragido
desde a decretação da prisão preventiva.
3. A defesa sustenta que a condição de foragido e o modus operandi do delito
não impedem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como
monitoramento eletrônico.
4. O Tribunal de origem fundamentou a manutenção da prisão preventiva na
gravidade concreta do delito, na periculosidade do investigado e na
necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação
da lei penal, destacando que o recorrente permanece foragido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
recorrente, decretada com base na gravidade concreta do delito, no modus
operandi e na condição de foragido, pode ser substituída por medidas
cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade
concreta da conduta atribuída ao recorrente, consistente em abusos
reiterados contra menor de idade com quem o recorrente mantinha relação
de proximidade, evidenciando sua periculosidade e o abalo à ordem pública.
7. A condição de foragido do recorrente, que permanece em local incerto e
não sabido, justifica a necessidade da prisão preventiva para assegurar a
aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
8. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão
preventiva, diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência de
medidas cautelares diversas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta do delito e o modus operandi são fundamentos
idôneos para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva.
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

2. A condição de foragido do investigado é fundamento idôneo para a prisão
preventiva, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal e a
conveniência da instrução criminal.
3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não
afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e
insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
738.470/PI,
Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 11.10.2022; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02.08.2022;
165.925/CE,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
837.919/TO,
julgado em 15.04.2024.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
218.693/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
12/11/2025,
18/11/2025;

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL.
NULIDADE.
INEVIDÊNCIA. RECORRENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO POR
ELE
FORNECIDO
NOS
AUTOS.
ACÓRDÃO
ALINHADO
À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. RÉU FORAGIDO
HÁ MAIS DE 20 ANOS. PARECER ACOLHIDO.
1. Não se verifica irregularidade a infirmar qualquer ato processual, quando
o recorrente é procurado por diversas vezes, no endereço fornecido nos
autos, e não é encontrado. E, anos depois, novas tentativas de citação são
empreendidas pela Justiça ordinária, inclusive em endereço localizado em
outro estado da Federação, mas também sem resultado positivo.
2. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts.
311 a 316 do CPP).
3. A custódia preventiva está idoneamente motivada, especialmente para a
garantia da aplicação da lei penal quando, embora o recorrente tenha
constituído advogado nos autos, o mandado de prisão não foi cumprido até
a presente data.
4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
220.733/BA,
julgado em
DJEN de
grifamos)
17/9/2025,
23/9/2025;

Portanto, tendo em vista que a necessidade da prisão preventiva foi
concretamente demonstrada nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de
Processo Penal, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas.
Ademais, na linha do entendimento consolidado da Sexta Turma deste
Superior Tribunal, a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de,
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

isoladamente, afastar a custódia cautelar, se presentes os pressupostos que a autorizam,
como ocorre no presente caso, em que a necessidade da medida foi concretamente
demonstrada (AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
1.005.547/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
RHC n.
relator Ministro
27/8/2025,
1/9/2025;
210.607/SP,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
11/6/2025,
23/6/2025)
Por fim, quanto à alegação de fragilidade das provas de autoria e
materialidade delitivas para a decretação da prisão preventiva, a matéria não foi
apreciada no acórdão impugnado. Dessa forma, revela-se inviável a análise direta do
tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56698197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:04
Código de Controle do Documento: fe84e150-7956-4869-a696-dfcfdc999935

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.660 / BA
Número Registro: 2025/0476598-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
1230720178050254 80583132620258050000
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L S P
ADVOGADO
: THIAGO PIMENTEL FOGAÇA JOSÉ - SP372515
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L S P
ADVOGADO : THIAGO PIMENTEL FOGAÇA JOSÉ - SP372515
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56937073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: 90460a80-90bd-4572-92f8-6629c3b9c51b

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56937073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:02:05
Código de Controle do Documento: 90460a80-90bd-4572-92f8-6629c3b9c51b